Tribunal: TRF3
Processo: 0002373-11.2016.4.03.6115
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
116/740)

0002373-11.2016.4.03.6115

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80485

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. MATERIALIDADE. AUTORIA. FALTA DE PROVAS. FAVOR REI. RECURSO IMPROVIDO.

- Materialidade devidamente comprovada.

- Em que pese restar comprovada a materialidade, no caso dos autos a autoria do crime é incerta. As provas dos autos não asseguram, de forma cabal, ser o denunciado o autor do delito.

- A tese da autoria do crime trazida pela acusação foi embasada no fato de as comunicações com a empresa serem feitas por meio do e-mail de GUSTAVO VINICIUS DE SOUZA (fl. 221). Ocorre que tal informação, trazida por ocasião do depoimento da servidora Sandra Leonardi, é falho no sentido de se confirmar a identidade da pessoa responsável pelo efetivo envio dos documentos falsos.

- O depoimento de Rui Cesar não tem o lastro necessário para sustentar a condenação do réu, posto que obtido em sede policial apenas.

- Não há, por exemplo, como aferir quem, de fato, seriam os responsáveis por efetuar os pagamentos da empr

Inteiro teor:
116/740)

0002373-11.2016.4.03.6115

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80485

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. MATERIALIDADE. AUTORIA. FALTA DE PROVAS. FAVOR REI. RECURSO IMPROVIDO.

- Materialidade devidamente comprovada.

- Em que pese restar comprovada a materialidade, no caso dos autos a autoria do crime é incerta. As provas dos autos não asseguram, de forma cabal, ser o denunciado o autor do delito.

- A tese da autoria do crime trazida pela acusação foi embasada no fato de as comunicações com a empresa serem feitas por meio do e-mail de GUSTAVO VINICIUS DE SOUZA (fl. 221). Ocorre que tal informação, trazida por ocasião do depoimento da servidora Sandra Leonardi, é falho no sentido de se confirmar a identidade da pessoa responsável pelo efetivo envio dos documentos falsos.

- O depoimento de Rui Cesar não tem o lastro necessário para sustentar a condenação do réu, posto que obtido em sede policial apenas.

- Não há, por exemplo, como aferir quem, de fato, seriam os responsáveis por efetuar os pagamentos da empresa. O réu e seu irmão Guilherme Henrique de Souza afirmaram que apenas Jorge Luiz Rodrigues e Claudio Fernandes Neves detinham a senha para efetuar os pagamentos via internet banking. Já Rui e Jorge afirmaram que o réu também tinha conhecimento da senha.

- Ainda, em seu depoimento o acusado afirmou que cabia ao setor financeiro efetuar a quitação das guias, restando a ele apenas a tarefa de tirar cópia das mesmas e enviá-las junto com a nota fiscal.

- Consta que outras pessoas trabalhavam no mesmo setor do acusado. Logo, não há certeza da autoria e individualização de cada um dos procedimentos ali realizados.

- Dúvidas se levantam de forma tal que impedem um decreto condenatório, já que prevalece em direito penal a máxima do in dubio pro reo. E como bem ressalta a r. sentença, grande parte das informações foram trazidas aos autos por indivíduos com certo interesse no desfecho da causa, pois exerciam funções de relevância dentro da empresa, tornando-se potenciais autores do crime que, por ora, imputa-se ao réu.

- Em face disso, o conjunto probatório não é de molde a afirmar categoricamente a inocência do acusado, embora, certamente, não se possa de igual modo, permitir afirmar a sua culpabilidade.

- Outrossim, sendo prova entendida como sinônimo de certeza, neste caso em discussão, vejo que as provas coligidas são insuficientes para constituir a certeza, sabendo-se que a condição essencial de toda condenação é a demonstração completa dos fatos arguidos.

- Por derradeiro, cumpre-se mencionar um dos princípios informadores do processo penal, a saber, "Favor Rei", lecionado por Fernando Capez em sua obra Curso de Processo Penal, 8a Edição, Editora Saraiva, pág. 39.

- Assim, à míngua de provas quanto à autoria delitiva para a condenação do acusado pela prática do crime previsto no artigo 298 do Código Penal, é de rigor a manutenção do decreto absolutório, nos exatos termos da r. sentença recorrida.

- Negado provimento ao recurso.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.